Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-38.2015.8.14.0221
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RECURSO DE SIDNEY PINHEIRO SIQUEIRA. ARTIGO 33, DA LEI N.Âº 11.343/2006. TRÃFICO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÃRIA. CONSONÃNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÃÃO. PENA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PERSISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. MANUTENÃÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. Descabe o pleito absolutÃ3rio se nÃ£o encontra o mÃnimo apoio nas demais provas dos autos, as quais demonstram, na realidade, de forma suficiente, apta e indene de dÃºvidas, que o apelante exercia o trÃ¡fico de drogas na localidade, tanto que jÃ¡ era alvo de operaÃ§Ãμes policiais que o relacionavam Ã prÃ¡tica ilÃcita de substÃ¢ncia entorpecente.2. Quanto Ã prova testemunhal obtida pelos policiais, inexiste motivo para que se coloque em dÃºvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declaraÃ§Ãμes, merecem credibilidade atÃ© prova em contrÃ¡rio.3. No tocante Ã pena cominada, a persistÃªncia de fatores judiciais negativados concretamente, no caso, a personalidade, a conduta social e as circunstÃ¢ncias do delito, nÃ£o autorizam a minoraÃ§Ã£o da reprimenda primÃ¡ria ao importe mÃnimo legal ou ao menos prÃ3ximo a este, revelando-se o quantum de 08 (nove) anos de reclusÃ£o como a mais adequada Ã necessidade de prevenÃ§Ã£o e repressÃ£o do delito, sobretudo porque proporcional e razoÃ¡vel Ã s particulares do caso concreto.4. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.DO RECURSO DE ANA ALICE OLIVEIRA DA SILVA. CRIME DE ASSOCIAÃÃO AO TRÃFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÃÃO. PROCEDÃNCIA. AUSÃNCIA DE ELEMENTARES DO TIPO. PERMANÃNCIA E ESTABILIDADE NÃO DELINEADAS DE FORMA INDUVIDOSA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. A associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico exige a presenÃ§a do animus associativo, de carÃ¡ter duradouro e estÃ¡vel, conjugado ao fim especÃfico de traficar drogas ou maquinÃ¡rios para sua produÃ§Ã£o. NÃ£o basta simplesmente o dolo de agir em concurso para a prÃ¡tica de trÃ¡fico de drogas, mas a especial intenÃ§Ã£o associativa de forma estÃ¡vel por tempo indeterminado.2. Na hipÃ3tese, nÃ£o hÃ¡ evidÃªncia suficiente de que a rÃ© atuava em companhia do corrÃ©u na narcotraficÃ¢ncia, pelo que, hÃ¡ de ser consagrado, no caso, o princÃpio do in dubio pro reo.3. Recurso conhecido e provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0000381-38.2015.8.14.0221
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MAGALHÃES BARATA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
SIDNEY PINHEIRO SIQUEIRA
APELANTE:
ANA ALICE OLIVEIRA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A): DESEMBARGADA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DE SIDNEY PINHEIRO SIQUEIRA. ARTIGO 33, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Descabe o pleito absolutório se não encontra o mínimo apoio nas demais provas dos autos, as quais demonstram, na realidade, de forma suficiente, apta e indene de dúvidas, que o apelante exercia o tráfico de drogas na localidade, tanto que já era alvo de operações policiais que o relacionavam à prática ilícita de substância entorpecente.
2. Quanto à prova testemunhal obtida pelos policiais, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.
3. No tocante à pena cominada, a persistência de fatores judiciais negativados concretamente, no caso, a personalidade, a conduta social e as circunstâncias do delito, não autorizam a minoração da reprimenda primária ao importe mínimo legal ou ao menos próximo a este, revelando-se o
quantum
de 08 (nove) anos de reclusão

como a mais adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
DO RECURSO DE ANA ALICE OLIVEIRA DA SILVA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTARES DO TIPO. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE NÃO DELINEADAS DE FORMA INDUVIDOSA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A associação para o tráfico exige a presença do
animus associativo
, de caráter duradouro e estável, conjugado ao fim específico de traficar drogas ou maquinários para sua produção. Não basta simplesmente o dolo de agir em concurso para a prática de tráfico de drogas, mas a especial intenção associativa de forma estável por tempo indeterminado.
2. Na hipótese, não há evidência suficiente de que a ré atuava em companhia do corréu na narcotraficância, pelo que, há de ser consagrado, no caso, o princípio do
in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos
interpostos,
negar provimento
ao apelo manejado em favor de
Sidney Pinheiro Siqueira
; e,
dar provimento
ao recurso de
Ana Alice Oliveira da Silva
, no sentido de reformar a sentença condenatória de 1º grau, absolvendo-a, nesta instância, das acusações que lhe pesam, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Sidney Pinheiro Siqueira
e
Ana Alice Oliveira da Silva,
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Magalhães Barata/PA, que assim os condenou:

-
Sidney Pinheiro Siqueira,
como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e,

-
Ana Alice Oliveira da Silva,
pela prática do tipo penal contido no art. 35, do Diploma Legal supramencionado, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 900 (novecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor á época do cometimento do ilícito.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 09 de janeiro de 2015, por volta das 06h00min, policiais civis e militares se dirigiram à residência de Sidney Pinheiro Siqueira, localizada no município de Magalhães Barata/PA, a fim de cumprir mandado de busca e apreensão expedido pelo Douto Juízo da Comarca de Igarapé-açu, no bojo da operação Policial denominada ¿BALADA¿. Ocorre que, no local, foram apreendidos 10 (dez) tabletes da droga conhecida vulgarmente como
¿maconha¿,
além de R$ 1.744,00 (um mil e quarenta e quatro reais), em cédulas de diversos valores. Relata que, na ocasião, o recorrente Sidney declarou que o valor encontrado seria produto de tráfico de drogas. Na oportunidade, também fora apreendida a recorrente Ana Alice Oliveira da Silva, acusada de também participar do delito de tráfico de drogas, junto com o corréu, seu marido.

Em
razões recursais
(fls. 175-178), a defesa do réu Sidney Pinheiro Siqueira, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência de provas no que tange ao tipo penal a ele imputado, haja vista que sequer existe comprovação de que a droga fora encontrada na residência do casal, dado que tal afirmação teria sido confirmada apenas por policiais.

No mais, pleiteia, sinteticamente, pela redução da pena, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 184-190), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apresentado, com vistas à redução da reprimenda imposta ao mínimo legal e ao reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.

A ré
Ana Alice Oliveira da Silva
, por seu turno, em suas razões de recurso (fls. 222-225), também assistida pela Defensoria Pública do Estado, roga, igualmente, por sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas. E ainda, pela minoração da reprimenda primária, também com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto pelo réu
Sidney Pinheiro Siqueira
,

devendo apenas ser alterada a fundamentação relativa às circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e dos motivos do crime; e, pelo conhecimento e provimento do apelo manejado em face de
Ana Alice Oliveira da Silva
, a fim de que esta seja absolvida da acusação da prática do tipo penal disposto no art. 35, da LAD, ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena base ao importe mínimo legal.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do apelo interposto pelo réu
Sidney Pinheiro Siqueira
:

1.1. Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

A defesa do réu Sidney Pinheiro Siqueira, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência de provas no que tange ao tipo penal a ele imputado, haja vista que sequer existe comprovação de que a droga fora encontrada na residência no casal, dado que tal afirmação teria sido confirmada apenas por policiais, porém refutada pelas testemunhas de defesa, as quais não confirmam o envolvimento do réu com a mercância ilícita de entorpecentes.

Não assiste razão ao esmero defensivo quanto a este ponto, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 08, do Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 19, e do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo, às fls. 22-25, que assim atesta:
¿3- DO MATERIAL: Frasco plástico (...), contendo 09 (nove) trouxas feitas em pedaços de plástico transparente e 01 (um) embrulho feito em pedaço de papel alumínio, todos com pequenos pedaços de tablete de erva prensados, os quais foram pesados (...), obtendo-se pelo líquido total de 37,909g (trinta e sete gramas, novecentos e nove miligramas) (....).
4-DOS EXAMES: (...) resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta 9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), (...) o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

A
autoria delitiva
atribuída ao recorrente, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

A que se pode notar, a tese trazida pelo Órgão Defensor, no sentido de contestar a apreensão da droga na residência do apelante - a qual teria sido confirmada apenas com base no depoimento de agentes policiais -, não é sequer amparada pelas declarações do próprio recorrente, o qual, ao exercer a sua autodefesa, nega a acusação que lhe pesa, porém, ao argumento de que a droga encontrada em sua residência seria destinada ao seu consumo individual (vide mídias às fls. 122-123).

A versão de usuário, contudo, não é a narrativa que se extrai remansosa e convicta dos autos.

Em depoimento judicial, a testemunha
Suelly Maria Ramos Monteiro
(mídias às fls. 122-123), afirma conhecer o recorrente, identificado pela alcunha de
¿Sidoca¿,
bem como o irmão deste, conhecido como ¿DJ¿. Declara que ambos comandam o tráfico de drogas na Vila de Santo Antônio, no Município de Magalhães Barata. Acrescenta, inclusive, que o seu filho, vulgo ¿Gugu¿, de 16 (dezesseis) anos, antes de ser internado, estava envolvido com tráfico e efetuava a venda de drogas fornecida pelo acusado e pelo irmão dele.

O Policial
Antônio Carlos da Silva Monteiro
, de igual maneira, em audiência de instrução (mídia às fls. 138), assevera ter participado da operação ¿BALADA¿, que culminou com a prisão dos réus. Afirma que, no dia do fato, os agentes ingressaram na residência do apelante, lá encontrando 10 (dez) tabletes da droga conhecida por ¿maconha¿, correspondente a 32,909g (trinta e dois gramas e novecentos miligramas), além de quantia fracionada em diversas cédulas, no valor total de R$ 1.744,00 (mil, setecentos e quarenta e quatro reais). Relata que, na ocasião, foi dada voz de prisão aos sujeitos, os quais não oferecem resistência e disseram terem adquirido a droga do casal ¿Chico¿ e Bruna Dayse. Que, em diligência à casa de Bruna Dayse, recorda que somente ela estava em casa, sendo encontrada, no interior no imóvel, munição intacta do tipo calibre 38.

Convém mencionar que, no tocante à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Certamente, o depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33 DA LEI 11.346/2006). PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVINCENTE. DEPOIMENTOS COESOS PRESTADO POR POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO QUE RATIFICARAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA APELANTE NO CRIME. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONSTANTE NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO O DECRETO CONDENATÓRIO EM TODOS OS SEUS TERMOS. (TJE/PA, 2018.04847288-47, 198.512, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30) (grifei)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 13 (TREZE) GRAMAS DE DE COCAÍNA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS.
DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
DOSIMETRIA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE POR MEIO DE ELEMENTOS VAGOS, INCERTOS, IMPRECISOS E ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2018.03296644-53, 194.259, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-17) (grifei)

Registre-se que, embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
¿guardar¿
e
¿ter em depósito¿,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação por ele desenvolvida, considerando, sobretudo, a quantidade do material apreendido, e a forma de acondicionamento (
10 tabletes de maconha)
, totalmente compatível com a mercantilização (vide fotografias às fls. 24 e 25).

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

1.2. Da pretendida condução da pena-base ao mínimo legal:

No tocante à pena, pugna a defesa pela redução da reprimenda primária ao mínimo legal, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Ao dispor acerca da dosagem penalógica do delito, assim dispôs o Magistrado singular:
¿Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado Sidney Pinheiro Sigueiro.
A
culpabilidade
do agente é grave, pois de forma dolosa, traficando em via pública deste município.
Sua
conduta social
consta como desregrada.
As
consequências
do crime foram em grau médio, visto que a droga foi apreendida.
Quanto à
personalidade
, vemos que o acusado, não é iniciante no mundo do crime.
Os
motivos
que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a
possibilidade de lucro fácil.
As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o crime na própria casa.
A
vítima é toda sociedade.
Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:
1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em
08 (oito) anos de reclusão, não havendo como reduzi-la por falta de circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual, torno concreta e definitiva nesses termos
. Utilizando a detração, resta de pena a cumprir sete (07) anos e nove (09) meses de reclusão.
2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, concretizando-a por impossibilidade de redução por ausência de circunstâncias atenuantes, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.¿

A pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 10 (dez) anos. No caso, colhe-se da sentença que o Juízo
a quo
fixou
a pena-base do recorrente em 08 (oito) anos de reclusão,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos abstratamente para o ilícito em voga, considerando como desfavoráveis ao recorrente, sua
culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime e o comportamento da vítima.

Não obstante
, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a mera referência ao fato de a culpabilidade do sentenciado ser tida como grave, pois agira de forma dolosa, traficando em via pública, não se presta para a elevação da reprimenda primária, pois carente de fundamentação na espécie, posto que abstrata e não correspondente ao caso retratado, tendo por base que o recorrente fora preso de posse de drogas no interior de sua residência.

A
personalidade
do agente, de igual maneira, deve ser tida como desfavorável, em face de sua propensão delitiva, havendo indícios nos autos, inclusive, de que fazia uso do menor idade, identificado como ¿Gugu¿, para a venda de entorpecentes, o que, não de outra forma, é um plus para a negativação de tal critério.

No tange à
conduta social,
vale dizer, o papel do réu na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., afigura-se,
in casu
, desfavorável ao apelante, em face das informações dos autos de que se era tido como um dos principais responsáveis pela venda de drogas no município, sendo envolvido com pessoas relacionadas a prática de crimes, tanto que encontrado armamento na residência de pessoa indicada pelo réu como fornecedor do material ilícito.

Os
motivos
do crime não podem pesar contra o acusado, pois inerentes ao tipo penal em voga.

As
circunstâncias
em que se deu a prisão em flagrante, na própria residência do réu, alvo de operação policial, denominada ¿BALADA¿, revela maior envolvimento com a narcotraficância.

No que tange às
consequências do crime
, apesar de deletérias, não refogem ao comum para a espécie.

Quanto ao
comportamento da vítima
, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.
Na hipótese, não há falar em comportamento da vítima, vez que é a própria sociedade, pelo que, tal vetor há de ser neutralizado.

No tocante às disposições do art. 42 da Lei de Tóxicos, no sentido de que a quantidade e a natureza do material ilícito devem pesar sobre as circunstâncias do art. 59 do CPB, vê-se que a natureza do entorpecente apreendido não é das mais nocivas, além disso, a quantidade de 37,909g (trinta e sete gramas, novecentos e nove miligramas), não se mostra exacerbada.

Assim, em que pese o afastamento da avalição desfavorável de determinados vetores, entendo que a persistência de demais fatores judiciais negativados concretamente, no caso,
a personalidade, a conduta social e as circunstâncias do delito,
não autorizam a minoração da reprimenda primária ao importe mínimo legal ou ao menos próximo a este,
revelando-se o
quantum
de 08 (nove) anos de reclusão
como a mais adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

É de bom alvitre ressaltar que
a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Inexistem, no caso, circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há que se cogitar a aplicação da benesse disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, posto que demonstrada a efetiva dedicação do réu a atividades ilícitas, tanto que alvo de prévia de investigação policial, que o relacionava com a traficância local.

Deve, ainda, ser mantido o regime de cumprimento de pena inicialmente fechado, com supedâneo na dicção do §3º, do art. 33, do Codex Penal.

2. Do apelo interposto pela ré
Ana Alice Oliveira da Silva:

2.1.
Do crime de Associação ao Tráfico de Drogas. Pretendida absolvição.

A ré
Ana Alice Oliveira da Silva
, em suas razões de recurso, roga por sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas. E ainda, pela minoração da reprimenda primária, também com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assiste razão à defesa.

Dispõe o art. 35 da Lei n.º 11.343/2006:
Art. 35. Associarem - se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

No caso, afere-se não ter sido demonstrado o
animus associativo
da acusada, tampouco a permanência e a estabilidade, necessária à caracterização do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2003.

O mencionado dispositivo traz modalidade especial de quadrilha ou bando (art. 288 do CP), que deste difere pela exigência de que duas ou mais pessoas estejam agrupadas de forma estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e § 1º, e 34 da referida lei.

A associação para o tráfico exige a presença do
animus associativo
, de caráter duradouro e estável, conjugado ao fim específico de traficar drogas ou maquinários para sua produção.

A consumação, que ocorre com a formação da
societas criminis,
protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), não havendo

necessidade de que efetivamente ocorra o tráfico, desde que demonstrado o ajuste

prévio e duradouro, o assentimento recíproco de que a atuação tem como finalidade

a prática deste crime.

Como ocorria na legislação anterior (art. 14 da Lei nº 6.368/1976), não basta simplesmente o dolo de agir em concurso para a prática de tráfico de drogas, mas a especial intenção associativa de forma estável por tempo indeterminado.

Assim, não configura o delito a associação ocasional para o tráfico de drogas, mesmo que um ou mais crimes sejam cometidos, mas sem o
animus
associativo. Se na traficância, houver o envolvimento de duas ou mais pessoas, mas sem o vínculo associativo, haverá mero concurso de agentes.

Ao se analisar os autos, verifica-se que a associação prevista no citado artigo não resta
suficientemente caracterizada
,
pelo propósito específico da apelante em traficar a droga.
Não há evidência suficiente de que a ré atuava em companhia do corréu na narcotraficância, pelo que, há de ser consagrado, no caso, o princípio do
in dubio pro reo.

Assim, havendo incertezas quanto à autoria do fato criminoso, imperiosa a reforma da sentença condenatória, a fim de que a recorrente seja absolvida das acusações que lhe imputam a prática do delito inserto no art. 35 da Lei de Drogas.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos
para:
negar provimento
ao apelo manejado em favor de
Sidney Pinheiro Siqueira
; e,
dar provimento
ao recurso de
Ana Alice Oliveira da Silva
, no sentido de reformar a sentença condenatória de 1º grau, absolvendo-a, nesta instância, das acusações que lhe pesam, no que concerne à prática criminosa do art. 35 da Lei Antidrogas, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 04 de maio de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

10